Tribunal: TCU
Processo: 035.015/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6153/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar constantes dos autos, de acordo com os pareceres emitidos no presente processo. 1. Processo TC- Processo 035.015/2020-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Clelia Silvestre de Almeida (XXX.343.730-XX); Dalilla Carvalho Rezende (XXX.242.766-XX); Dania Regina Mendes de Almeida (XXX.440.796-XX); Dyrce Lorena Maues (XXX.282.786-XX); Jane Zangirolami Cardoso (XXX.015.446-XX); Livia Veronica Mendes de Almeida (XXX.285.506-XX); Marieta Sampaio Preste (XXX.602.486-XX); Marina Eustaquia Naves Lopes (XXX.123.046-XX); Patricia Soraya Correa Silva (XXX.417.902-XX); Rozana Madalena Ferreira de Souza (XXX.080.536-XX); Sheila Prudencio Rezende (XXX.732.206-XX); Sonia das Gracas Ribeiro (XXX.790.276-XX); Valeria Ferreira da Silva (XXX.128.507-XX). 1.2. Órgão: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.